Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO CONSTATADA A OMISSÃO IMPUTÁVEL AO ENTE FEDERATIVO A ATRAIR A RESPONSABILIDADE (SUBJETIVA) PELOS AVENTADOS DANOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, uma vez que [...] “os recorrentes já haviam se manifestado (Id 41640524) em resposta ao questionamento (Id 41640519) apresentado pelo DISTRITO FEDERAL ao afirmarem que a obrigatoriedade de comunicação da cessão do precatório ao tribunal respectivo e ao ente devedor somente se tornou obrigatória no ano de 2009, com a entrada em vigor da EC no 62/2009, posteriormente alterada pela EC no 113/2021 acima citada, argumento este de cunho constitucional que não foi apreciado pelo E. Relator no julgamento do recurso” [...].

II. Assevera o embargante que, [...] “como a cessão do precatório se deu na data de 24/03/2000, ou seja, 09 (nove) anos antes da entrada em vigor da EC no 62/2009, como se vê das escrituras públicas de cessão de direitos (Ids 41640447, 41640448 e 41640449), não estariam os recorrentes obrigados a adotarem postura não prevista em Lei, já que nos termos do art. 5o, inciso II da Carta da República de 1988, ninguém estará obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei” [...].

III. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante.

IV. Efetivamente, ainda que se possa cogitar da não retroatividade da EC n. 62/2009 (negócio jurídico aperfeiçoado nove anos antes da sua vigência), certo é que não resultou demonstrada qualquer omissão do ente federativo a atrair a sua responsabilidade (no caso, subjetiva) pelos alegados danos, uma vez que que o precatório foi expedido em conformidade com as informações disponibilizadas no processo (item VI da ementa ora revista).

V. Entrementes, em razão de não se revelar viável a exigência de que o ente federativo efetivasse a reserva de crédito do qual sequer teria conhecimento, a pretensão de cobrança dos respectivos valores, por força de eventual descumprimento contratual quanto à disposição dos valores da cessão de créditos de precatórios, deverá ser formulada contra quem de direito (item VIII da ementa ora revista).

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

VII. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado

VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IX. Improvidos os embargos declaratórios.